Tribunal: TJMT
Processo: 1017831-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017831-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), IRIO DESBESSEL - CPF: 524.622.779-00 (EMBARGADO), JOSE DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 794.856.009-25 (EMBARGADO), MARIA DE LURDES FERREIRA DOS SANTOS DESBESSEL - CPF: 789.835.251-34 (EMBARGADO), IDINETE GOMES DE CAMPOS - CPF: 781.196.771-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SOLANO QUINTINO DESBESSEL registrado(a) civilmente como SOLANO QUINTINO DESBESSEL - CPF: 034.180.579-34 (EMBARGADO), ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (EMBARGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO IMPUGNADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento n.o 1017831-90.2025.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso interposto para determinar que o juízo de origem oficie à empresa EHS Agro LTDA a fim de informar a existência de lucros, dividendos e bens pertencentes ao sócio executado Ênio Desbessel, mantendo a impossibilidade de penhora direta sobre bens da referida pessoa jurídica. A embargante alegou omissão quanto à análise de pedidos relacionados à penhora de grãos, recebíveis e valores de arrendamento vinculados ao imóvel do executado José Ferreira dos Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar devidamente os pedidos de penhora sobre grãos, recebíveis e valores de arrendamento vinculados a imóvel de titularidade do executado, conforme sustentado pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta-se nos limites legais do art. 1.022 do CPC e conclui pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, tendo examinado expressamente os pedidos formulados pela parte recorrente.

4. A decisão reconhece a possibilidade de penhora exclusivamente sobre bens e valores de titularidade dos executados, como lucros e dividendos oriundos de participação societária, afastando, de forma motivada, qualquer constrição sobre bens da empresa EHS Agro LTDA, por ausência de elementos que justificassem a desconsideração da personalidade jurídica.

5. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis para reexame de argumentos já enfrentados pelo acórdão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O julgador não está obrigado a rebater todas as teses das partes quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a controvérsia.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de matéria já analisada.

3. A ausência de indícios de confusão patrimonial ou fraude impede a constrição de bens pertencentes à pessoa jurídica da qual o executado é sócio, por configurar terceiro estranho à lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado (ID. 318304369), nos autos do Agravo de Instrumento no 10178319020258110000, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de penhora de grãos pertencentes à empresa
EHS Agro Ltda
.

A embargante em suas razões (ID. 320723892), aponta omissão no acórdão por não reconhecer que as medidas constritivas visavam ao patrimônio dos executados, e não de terceiros. Afirma que o pedido de penhora se referia às safras, recebíveis e valores de arrendamento do imóvel de matrícula no 39161, pertencente ao executado José Ferreira dos Santos.

A embargante requer acolhimento para que seja julgado os pedidos formulados também na petição de ID 177757578 apresentada nos autos de origem, referentes à penhora dos grãos, dos recebíveis decorrentes da venda desses grãos e dos valores auferidos pelos executados a título de arrendamento do imóvel de matrícula no 39161.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não há omissão no acórdão recorrido.

A decisão analisou expressamente os pedidos formulados, reconhecendo a possibilidade de penhora apenas sobre bens de titularidade dos executados, como lucros e dividendos da empresa EHS Agro Ltda., e afastando a constrição de patrimônio pertencente à própria empresa, por ausência de indícios de confusão patrimonial ou fraude que justificassem a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, os embargos configuram mero inconformismo com o mérito da decisão.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem, trata-se de execução em que a parte ora agravante postula a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de grãos pertencentes à empresa EHS Agro Ltda., terceira estranha à lide, da qual o executado Ênio Desbessel integra o quadro societário, sob o fundamento de que tal medida garantiria o crédito exequendo de responsabilidade do executado.

Segundo o recurso, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos grãos pertencentes à empresa EHS AGRO LTDA por ausência de elementos que justificassem a constrição de bens de terceiro, decisão esta que foi mantida após a oposição de embargos de declaração pela agravante, sob o fundamento de que não havia vício a ser sanado.

O cerne do presente recurso consiste na alegação de que a decisão agravada incorreu em equívoco ao interpretar erroneamente os pleitos formulados pela agravante, configurando decisão extra petita, uma vez que não foi requerida a constrição de bens pertencentes a terceiros, mas sim a penhora da plantação agrícola ou dos valores auferidos a título de arrendamento do imóvel do Executado José Ferreira, bem como dos valores recebidos pelo Executado Enio Desbessel decorrentes de sua participação societária na empresa EHS Agro LTDA.

Nesse contexto, requer o agravante o provimento do recurso, a fim de que, aplicando-se a teoria da causa madura, sejam conhecidos e julgados diretamente os pedidos formulados ou, subsidiariamente, seja determinada ao juízo de origem a reapreciação dos requerimentos de constrição.

Por decisão inicial (ID. 291117892) a Relatora conheceu do recurso, determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões e solicitou informações ao juízo de origem sobre a efetivação da penhora de dinheiro ou da continuidade dos atos expropriatórios.

Em cumprimento ao solicitado (ID. 297817517), informou o juízo agravado que, na ação de execução de título extrajudicial no 0002397-54.2011.8.11.0005, ajuizada contra José Donizete Ferreira dos Santos e outros, foram deferidas penhoras de ativos financeiros via SISBAJUD (ID 161694225) e de parte ideal (25%) do imóvel de matrícula no 41.342 do CRI de Diamantino/MT, com lavratura e retificação do termo respectivo (IDs 126409902 e 152750021), superando-se o óbice registral (ID 144167891).

Consignou também que a penhora de lucros e dividendos da empresa EHS AGRO LTDA permanece condicionada ao SISBAJUD, enquanto o pedido de penhora de safra agrícola e maquinários de propriedade do Executado José Ferreira, foi indeferido e a decisão mantida em embargos de declaração, sendo esta a matéria principal em análise no Tribunal de Justiça.

Nesse panorama, a constrição judicial é o ato processual pelo qual o Poder Judiciário determina a limitação ou apreensão de bens do devedor, com o objetivo de assegurar a efetividade do processo, especialmente no cumprimento de obrigações pecuniárias. Trata-se de medida coercitiva destinada a garantir a futura satisfação do crédito exequendo, preservando a utilidade do provimento jurisdicional.

A constrição judicial de bens pertencentes a terceiros que não integram o polo passivo da execução é, em regra, vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O sistema processual protege o patrimônio de quem não participa da relação jurídica processual, impedindo que seus bens sejam atingidos por atos executivos sem a devida participação no processo.

No entanto, há hipóteses excepcionais em que essa constrição é admitida, especialmente quando se comprova a ocorrência de fraudes, simulações ou confusão patrimonial, como nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Nesses casos, mediante decisão fundamentada e observância do contraditório, é possível estender os efeitos da execução a terceiros, permitindo a constrição de seus bens como forma de coibir abusos e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

A distinção entre a constrição de dividendos e a constrição de patrimônio ou valores efetivos reside, fundamentalmente, na natureza e disponibilidade dos bens atingidos. A constrição de dividendos recai sobre rendimentos futuros e eventuais, oriundos da participação societária do executado em empresas, os quais só se tornam exigíveis e disponíveis após sua deliberação e distribuição formal pelos sócios ou assembleia. Cuida-se, portanto, de uma expectativa de direito, que pode ou não se concretizar, razão pela qual sua constrição demanda cautela e fundamentação específica.

Já a constrição de patrimônio e valores efetivos recai sobre bens presentes, já incorporados ao patrimônio do devedor, como imóveis, veículos, dinheiro em conta corrente, aplicações financeiras, entre outros ativos imediatamente disponíveis e com liquidez. Essa modalidade de constrição é mais comum e direta, sendo preferida no processo de execução por sua efetividade e segurança jurídica na satisfação do crédito.

Havendo prova da existência de dividendos decorrentes da participação societária do executado Ênio Desbessel na empresa EHS Agro LTDA, é juridicamente possível a adoção de medidas constritivas sobre tais valores, uma vez que se trata de crédito a ser repassado ao devedor, o que legitima sua constrição no âmbito da execução. No entanto, a constrição de patrimônio pertencente à própria pessoa jurídica EHS Agro LTDA, enquanto terceiro estranho à lide, não se mostra admissível apenas pelo fato de o executado integrar seu quadro societário.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, aplicável somente quando demonstrado que o sócio se utilizou da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens particulares, em prejuízo de terceiros.

No caso em análise, não há qualquer indício de fraude, má-fé ou confusão patrimonial entre o executado e a empresa da qual faz parte o quadro societário. Dessa forma, não se justifica o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo inviável a constrição de bens da empresa, por se tratar de terceira estranha à lide.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 50 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 50 do Código Civil, que dispõe acerca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, consigna expressamente a necessidade de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para que seja deferido, o que, ao menos nesse instante, não restou comprovado carecendo de dilação probatória.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10097811220248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024).

A constrição patrimonial sobre maquinário e safra revela-se inviável diante da ausência dos pressupostos legais, uma vez que não há prova de que o executado detenha bens sob a tutela da empresa EHS Agro LTDA, tampouco indícios de confusão patrimonial que justifiquem a constrição diretamente sobre ativos dessa pessoa jurídica, alheia à relação processual. Assim, inexiste fundamento jurídico que ampare a adoção de medidas que recaiam sobre o patrimônio de terceiros estranhos à execução.

Lado outro, é cabível o provimento parcial do recurso, para que o Juízo de primeiro grau oficie à empresa, a fim de que esta informe a existência de eventuais valores, lucros, dividendos ou bens que sejam de titularidade do sócio Ênio Desbessel, devedor na presente execução.

Lucros e dividendos são parcelas decorrentes do resultado positivo da atividade empresarial, atribuídas aos sócios em razão de sua participação societária, e podem ser integralmente constritos, pois não possuem natureza alimentar.

A jurisprudência nacional coaduna:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título extrajudicial – Decisão que indeferiu a penhora de pró-labore – Pedido de penhora sobre lucros e dividendos, que não se confundem com "pró-labore" e não tem natureza alimentar - Referidos créditos decorrem da participação societária e do resultado positivo da atividade empresarial - Possibilidade de penhora prevista no artigo 1.026, do Código Civil – Execução que deve ser realizada no interesse do exequente – Artigo 797, "caput", do Código de Processo Civil – Penhora sobre lucros e dividendos, deferida – Decisão reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21247500620248260000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 18/07/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2024).

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de agravo de instrumento para determinar que o Juízo de origem oficie à empresa EHS Agro LTDA, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a existência de lucros, dividendos e bens devidos ao sócio Ênio Desbessel. Constatada a existência, os lucros e dividendos deverão ser depositados integralmente em juízo.

É como voto.”
.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025